Tribunal: TJMT
Processo: 1026721-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1026721-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADO: MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - INSURGÊNCIA - APRECIAÇÃO PREJUDICADA - MÉRITO DO RAI JÁ DECIDIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento do pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento se o mérito deste último já foi apreciado por decisão colegiada.
Agravo Interno de decisão que deferiu a liminar no Agravo de Instrumento n. 1026721-91.2020.8.11.0000.
A agravante aduz que ficou evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja concedida.
Pede a reforma da monocrática pela 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal.
É o relatório.
A agravante busca a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência em Agravo de Instrumento.
Todavia, o próprio mérito já foi julgado em 3-3-2021, sendo negado provido ao RAI.
Diante disso, está prejudicado o conhecimento deste Agravo Interno, visto que seu objeto foi suplantado pelo mencionado decisum.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. (...) AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO (AGV no. 0013897-27.2016.8.05.0000/50000, T3a Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, publicado em: 08/02/2017) (sem destaques no original).
(...) AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PERDA DE OBJETO COM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA MATÉRIA PELO COLEGIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) I. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Pleiteia a reforma da decisão com apreciação do colegiado. II. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado. (...) (AgInt no. 0703102-27.2017.8.07.0000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, TJ/DF, Rel. Almir Andrade de Freitas, julgado em 26/04/2017, publicado em 28/04/2017) (sem destaques no original).
Pelo exposto, não conheço do Agravo Interno por estar manifestamente prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator